Tribunal: TJMT
Processo: 0001540-19.2015.8.11.0053
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-04-23
Data de publicação: 2024-04-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0001540-19.2015.8.11.0053
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Posse]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[SILVIO RAMOS DA COSTA - CPF: 284.613.471-53 (AGRAVANTE), ELAINE FREIRE ALVES - CPF: 627.412.761-53 (ADVOGADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), BENEDITO ERALDO DA SILVA - CPF: 174.867.341-68 (AGRAVADO), SIMEI DA SILVA BARROS - CPF: 866.471.301-44 (ADVOGADO), ROSANA DE BARROS BEZERRA PINHEIRO ESPOSITO - CPF: 102.630.898-43 (ADVOGADO), ANTONIO PINHEIRO ESPOSITO - CPF: 120.577.908-60 (ADVOGADO), NEIDE TEODORA DE MORAES - CPF: 207.016.161-72 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO – RECURSO DE APELAÇÃO – NEGATIVA DE SEGUIMENTO – RECURSO INTEMPESTIVO – DECISÃO MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Não identificado desacerto na decisão agravada, deve esta ser mantida.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo interno (id. 192586181) interposto por SILVIO RAMOS DA COSTA, contra decisão que não conheceu o recurso de apelação nº. 0001540.19.2015.811.0053. (id. 183356197)

Assevera que ‘após a prolação da sentença, ao invés de serem remetidas à Defensoria Pública, as intimações continuaram sendo encaminhadas à advogada dativa, que não atuava mais no feito desde 02.07.2018 – data em que as atividades foram retomadas no núcleo da Defensoria localizada em Santo Antônio do Leverger.’.

Aduz que não foi realizada a intimação pessoal do agravante, que não tinha conhecimento da fase em que se encontra a presente ação de reintegração de posse, somente vindo a se inteirar do processo após procurar a Defensoria Pública, em maio de 2022.

Argumenta que: ‘devido à ausência de intimação da Defensoria Pública Estadual, nos moldes do disposto no Código de Processo Civil e na Lei Complementar nº 80/94, bem como a falta de intimação pessoal do agravante, não há, sequer, como considerar que houve início da contagem do prazo recursal, não havendo que se falar, portanto, em intempestividade do recurso. ’.

Acrescenta que ‘os prazos processuais só se iniciam após a intimação pessoal do defensor público designado para a ação; no caso em voga, nota-se que após a reabertura do núcleo da Defensoria Pública em Santo Antônio do Leverger, em nenhum momento, foram encaminhadas intimações sobre o andamento da presente demanda - o que, ressalta-se, inviabilizou a efetivação da defesa do agravante, na fase processual posterior à sentença.’.

Por fim, alega que considerando a ausência de intimação e que não foi iniciado o prazo recursal, não falar em intempestividade da apelação.

Requer, em primeiro lugar, a retratação da decisão (art. 1.021, §2º do Código de Processo Civil), ou, não sendo esta a hipótese, que o agravo interno seja endereçado à E. Câmara Julgadora e provido pelo órgão colegiado, para que seja reformada a decisão recorrida e, por conseguinte, conhecido o recurso de apelação interposto pelo agravante.

Contrarrazões. (id. 198712668)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Como é cediço o
agravo interno é via recursal contra decisão monocrática proferida pelo relator, nos termos do 1.021 do NCPC. Veja-se:

Art. 1.021. Contra decisão proferida pelo relator caberá agravo interno para o respectivo órgão colegiado, observadas, quanto ao processamento, as regras do regimento interno do tribunal.

Assim, nos termos do art. 1.021 do CPC, da decisão proferida pelo relator em Tribunal caberá agravo interno para o respectivo órgão colegiado, observadas, quanto ao processamento, as regras do regimento interno do tribunal; na petição, o recorrente impugnará especificadamente os fundamentos da decisão agravada.

Pois bem.

O agravante não trouxe argumentos suficientes que sustentem a reforma da decisão.

A decisão agravada assim se pronunciou:

“(...) No caso, observa-se que a sentença proferida pelo MM Juiz de piso foi preferida em 20/05/2018 (ID 166265745 – fls. 292/293), teve Embargos de Declaração do Apelante em 28/05/2018 feito através de advogada devidamente constituída (ID 166265745 - fls 296), referido ED julgado em 21/10/2018 (ID 166265745 – fls. 311), tendo a sentença transitado em julgado em 19/12/2018 (ID 166265745 – 314).

Ocorre que o autor tão somente em maio de 2022, ou seja, passados 3 (três) anos e 5 (cinco) meses após o trânsito em julgado da sentença buscou a Defensoria Pública para obter informações sobre seu processo e, sob a alegação que a Defensoria já havia retornado as atividades naquela municipalidade desde 02/07/2018, deveria a intimação da sentença ser dirigida à ela de forma pessoal.

Assim, não se justifica a prorrogação do prazo recursal, impondo-se o reconhecimento da extemporaneidade do apelo, uma vez que a advogada substabelecente tinha poderes para dar andamento ao feito, como estava fazendo, devendo ser acolhida a preliminar suscitada em contraminuta.

Vale ressaltar que a preclusão é fato processual impeditivo, que acarreta a perda, extinção ou consumação da faculdade da parte de praticar determinado ato processual; e, deixando a parte de interpor, no prazo legal, recurso contra decisão que lhe foi desfavorável, opera-se a preclusão temporal, que impede seja a questão analisada em etapa processual seguinte.

Ainda, sabe-se que os prazos peremptórios não admitem dilação, por nenhum dos sujeitos processuais, inteligência do art. 182 do Código de Processo Civil, salvo a ocorrência de justa causa, nos termos do disposto no art. 183, do mesmo diploma, em que se autoriza sua prorrogação, desde que alegada e provada, o que não ocorre nos autos.

Portanto, não se pode admitir que após o transcurso do prazo, o Apelante, que possuía advogada dativa constituída nos autos, venha buscar o poder judiciário, utilizando-se da Defensoria Pública, para ver seus pedidos serem apreciados, mesmo com sentença transitado em julgado.

Assim, diante da intempestividade recursal, caem por terra todos os fundamentos e teses defendidas no recurso, já que a tempestividade é um dos inarredáveis requisitos de admissibilidade recursal.

Ante o exposto, ACOLHO A PRELIMINAR ARGUIDA EM CONTRARRAZÕES E NÃO CONHEÇO O PRESENTE RECURSO DE APELAÇÃO EM FACE DE SUA NOTÓRIA INTEMPESTIVIDADE. Prejudicada a análise das demais matérias do recurso.

Intime-se.
(“...)”

Desta feita, não há elementos outros para reformar da decisão, eis que a tempestividade é requisito de admissibilidade e a parte deixou transcorrer o prazo, vindo a fazê-lo extemporaneamente.

Ante todo exposto,
CONHEÇO
do recurso, mas lhe
NEGO PROVIMENTO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/04/2024